Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE TERRENOS. LOTEAMENTO. EVICÇÃO. CONHECIMENTO PELO ADQUIRENTE. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões de apelação se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da sentença. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos. Precedentes.
2. De acordo com o art. 457 do Código Civil, “não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa”.
2.1. No caso dos autos, a empresa autora, que desenvolve atividades voltadas a compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos e incorporação imobiliária há mais de quarenta anos sabia que os terrenos comprados dos réus, referente a um loteamento antigo localizado no município de Formosa/GO, poderia ser de natureza pública, portando assumiu o risco do negócio.
2.2. Além do mais, a autora se beneficiou dos terrenos comprados com a venda de parte deles para a prefeitura de Formosa/GO, não podendo agora demandar pela evicção dos contratos firmados com os réus, razão pela qual não há que se falar em restituição de valores e condenação dos demandados por danos morais.
3. Conforme estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios.
3.1. In casu, a autora obteve procedência de um dos quatro pedidos feitos na inicial, portanto correta a distribuição da sucumbência feita na sentença, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) a cargo da autora e 25% (vinte e cinco por cento) a cargo dos réus.
4. Honorários majorados.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.